Tribunal: TJPA
Processo: 0801066-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801066-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NILCEMAYRA MACEDO E MACEDO

AGRAVADO: ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A., ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE POLOS DA MESMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS E PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA.

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO.
DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de transferência entre polos, no curso de medicina, da Faculdade ITPAC - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTOS;

2. A transferência ex officio, modalidade que independe tanto de vaga no curso para o qual se pleiteia vaga, como de prazo e de classificação em processo seletivo, somente será possível em uma única hipótese, a saber: em caso de servidor público federal, civil ou militar (inclusive seus dependentes), que a tenha requerido em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício que acarrete mudança de domicílio, conforme
estipula o art. 1º da Lei nº. 9.536/97, o que não se aplica ao caso dos autos;

3.
Via de regra,
a transferência externa de um estudante de uma determinada faculdade para outra, nos termos em que dispõe o art. 49, da Lei 9.394/96 (Lei das Diretrizes e Bases da Educação), somente é possível na hipótese de existência de vagas na instituição de ensino e mediante aprovação em prévio processo seletivo.
No caso, é a
usente a prova da existência de vaga no curso pretendido da instituição de destino e da aprovação da autora em processo seletivo para seu preenchimento, pelo que entendo como correta a decisão de origem;

4. Dessa forma, sem autorização legal, não se pode obrigar a faculdade, que dispõe de autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial, a fazer transferências sem a existência de vaga e sem que tenha sido oferecida para fins de preenchimento por meio de processo seletivo, sob pena de malferir o princípio da legalidade a que estão também submetidas as instituições particulares, bem como o princípio da igualdade de acesso à educação.

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Agravo de Instrumento, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 08/05/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, interposto por
NILCEMAYRA MACEDO E MACEDO
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(
proc. n.
0804765-32.2022.8.14.0070
), tendo como agravado
ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PORTO S.A.,
que indeferiu o pedido de tutela nos seguintes termos:

“(...) Do cotejo dos documentos vinculados aos autos, não foi possível constatar ter a Autora apresentado EDITAL publicado pela Faculdade de Destino - FACULDADE ITPAC ABAETETUBA, no qual tivesse expressa a oferta de vagas para transferência interna e externa, bem como ausente se encontra Edital de publicação do resultado da seleção pública no qual o nome da autora figurasse entre as pessoas classificadas e aptas à transferência. (...)

Isto posto, ausentes que se mostram os requisitos do art. 300 do CPC, bem como diante da ausência dos requisitos do art. 49, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.394/96, respectivamente, probabilidade do direito, existência de vagas e aprovação em processo seletivo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA pleiteado pela parte Autora na peça start. (...)
”

Nas razões recursais (id nº 12523430), o patrono da agravante, em breve síntese, narra que a recorrente ingressou em agosto do ano de 2022 no curso de Medicina da Universidade Faculdade ITPAC Bragança, mas tem domicílio em Abaetetuba/PA, estando sempre ao lado de sua família, de seu companheiro, de sua filha de 09 anos e de amigos.

Prossegue afirmando que em 28 de setembro de 2022, a agravante solicitou administrativamente sua transferência do polo de Bragança para o polo de Abaetetuba na mesma faculdade ITPAC. Todavia, houve decisão negativa em 04 de outubro de 2022 pelo Sr. Diretor geral da Faculdade de ITPAC Abaetetuba.

Assevera que em razão disso, propôs a ação originária visando a transferência da agravante da ITPAC Bragança para ITPAC Abaetetuba, pelo fato da sua filha ter recomendação médica e psicológica para estar no âmbito familiar. Logo, se a agravante continuar no polo de Bragança prejudicará o desenvolvimento da filha, tendo em vista sua ausência durante a semana inteira.

Argumenta estar presente os requisitos essenciais para a concessão da liminar almejada, eis que juntou recomendação médica e psicológica de sua filha, atestando que o quadro clínico da menor indica um nível de ansiedade elevada, que pode desencadear outros tiques, como também comportamentos inadequados que podem acabar prejudicando ainda mais seu desenvolvimento. Situação que referenda a transferência pleiteada.

Destaca ainda que, no caso
sub judice
, o direito fundamental à saúde encontra-se albergado, na medida em que a agravante pretende acompanhar em convívio familiar a recuperação da filha.

Assim, pugna o deferimento da liminar pleiteada para determinar a imediata transferência da aluna para ITPAC Abaetetuba. E, no mérito, o provimento do recurso confirmando a liminar.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Através da decisão de id nº 12922809 - Pág. 5, indeferi o pedido de concessão do efeito pleiteado.

Devidamente intimado, o agravado ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº 13493716 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer nos autos, se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 13555501 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ora, sabe-se que a
tutela antecipada
é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência é necessário a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Ademais, insta salientar que o agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis,
restrito ao âmbito da questão objeto da insurgência, posto adstrita a juízo de cognição sumária com respeito aos elementos informativos coletados na prova pré-constituída, limites que demarcam o reexame da matéria, de modo a inibir a supressão de jurisdição.

Destarte, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas no
decisum
seria antecipar ao julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Pois bem.

No caso dos autos, o indeferimento da medida fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito posto em lide, e na carência de prova documental juntada aos autos.

Mantenho o posicionamento adotado anteriormente de que a decisão recorrida não merece reparos.

Ora, a Lei Federal nº 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional dispõe em seu art. 49 que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vaga e mediante processo seletivo. Por conseguinte, o parágrafo único do mesmo dispositivo prescreve que as transferências ex officio dar-se-ão na forma da Lei Federal nº 9.536/97.

A Lei Federal nº 9.536/97, que regulamenta o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394/96, é cristalina no sentido de que a transferência ex officio, em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, se refere a caso de servidor público federal, civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, o que não é o caso dos autos.

Repiso que o Poder Judiciário não é insensível a situação posta em exame, todavia, as regulamentações e diretrizes educacionais não referendam o pleito autoral, daí porque é ausente a probabilidade do direito em voga.

Além disso, consoante bem apontando pelo Juízo
a quo,
a autora não apresentou Edital publicado pela Faculdade ITPAC no polo Abaetetuba, no qual constasse expressa oferta de vagas para transferência interna e externa, assim como ausente Edital de publicação do resultado de seleção pública no qual se encontrasse o nome da autora entre as pessoas classificadas e aptas à transferência entre polos.

Registra-se que, nos termos do art. 207 da CF, bem como do art. 53 da Lei nº 9.394/96, as universidades gozam de autonomia didático-cientifica com vistas à implementação da sistemática que utilizarão, inclusive quanto ao estabelecimento do número de vagas, em conformidade com a capacidade da instituição, o que pode interferir diretamente nos pedidos de transferências externas de alunos. Vejamos,
in verbis:

Constituição Federal

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Lei Federal nº 9.394/96

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

(...)

V -
fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio
;

Assim, compelir a instituição de ensino a promover a transferência requerida poderá configurar preterição em relação a candidatos interessados que aguardam lançamento de Edital e a apreciação dos pedidos dentro dos critérios nele exigidos, na contramão do princípio da isonomia.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALUNA UNIVERSITÁRIA BOLSISTA DO FIES. PROBLEMA DE SAÚDE. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. CURSO DE MEDICINA. EXISTÊNCIA DE VAGA. NÃO COMPROVAÇÃO. SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO.
Dispõe o artigo 49, da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (Lei nº 9.394/96), que as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Ausente a prova da existência de vaga no curso pretendido da instituição de destino e da aprovação da autora em processo seletivo para seu preenchimento, a improcedência do pleito é medida que se impõe. A transferência ex offício de alunos universitários é regulamentada pela Lei nº 9.536/1997, que disciplina as hipóteses de trânsito de alunos entre instituições de ensino superior em qualquer época do ano e independente da existência de vaga. Se a situação da autora não se subsume à exceção legal, deve ela se submeter à regra, sob pena de violação à isonomia em relação aos demais possíveis interessados na vaga.
(TJDFT. Acórdão 1130278, 07139962520188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO PRETENDIDA EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. CURSO DE MEDICINA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORA QUE NÃO SE SUJEITOU A PROCESSO SELETIVO, TAMPOUCO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE VAGAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-AL - AI: 08056093120228020000 Maceió, Relator: Juiz Conv. Antônio Emanuel Dória Ferreira, Data de Julgamento: 03/11/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2022)

Assim, na hipótese aqui tratada, não há documentos e argumentos capazes de alterar a decisão proferida na origem, tendo em vista que, neste momento, a probabilidade do direito e o perigo da demora não militam em favor da agravante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2023